Tribunal: STF
Processo: Rcl 85765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria José de Sousa contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), proferida nos autos do Processo nº 0801229-11.2018.8.15.0301, por alegada distinção relevante entre o debate promovido no caso concreto e o Tema nº 1264 da Repercussão Geral acerca do direito à percepção do adicional de insalubridade.



    A parte reclamante sustenta que, no recurso representativo do Tema nº 1264 da RG, foi submetida ao STF “a análise da legislação local para avaliar se a situação do autor se enquadra nos requisitos estabelecidos na legislação”, tratando-se, no caso, de “atividade interpretativa de adequação do caso concreto à norma”.



    Defende que, no caso concreto, diferentemente, há temática de estatura constitucional, bem como que o direito controvertido possui repercussão geral, na medida em que 



     “[a] questão que se pretende levar ao STF é o fato de que a legislação municipal prevê de forma clara, precisa e completa o adicional de insalubridade, regula a verba e, ainda assim, o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário se recusam a aplicar a legislação.”



    Argumenta que



    “No caso da legislação de São Domingos/PB, embora o PCCR e a Lei Orgânica Municipal façam menção expressa ao direito, é o Decreto nº 418/2014 – que homologou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – que especifica as atividades consideradas insalubres, incluído nelas as desenvolvidas por Agente de Limpeza Urbana. Cite-se que o próprio PCCR de São Domingos/PB informa o percentual cabível conforme o grau de insalubridade, se mínimo, médio e máximo. 



    Dessa forma, percebe-se que, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico do município de São Domingos/PB, aliado ao que dispõe Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78 – NR15 (art. 41, §1º, inc. I da Lei Municipal nº. 248/2011), é perfeitamente possível extrair a certeza de que há previsão e regulamentação especifica quanto à percepção do adicional de insalubridade pelos servidores municipais.



    Observe que existe legislação municipal instituindo o adicional de insalubridade e existe norma que regulamenta o adicional conforme a categoria. Em virtude disso, a decisão do TJPB violou frontalmente o disposto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal.”



    Maria José de Sousa requer que seja julgada procedente o pedido para cassar a decisão que aplicou o Tema nº 1264 RG no caso concreto, conferindo trâmite ao recurso extraordinário interposto.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A parte reclamante alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 1264 da Repercussão Geral, a qual possui a seguinte redação:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público.” (Tema nº 1264 RG)



    Compulsados os autos, observo que o Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de condenação do Município de São Domingos ao pagamento de adicional de insalubridade em favor da parte ora reclamante, sob o fundamento de inexistência de lei específica que garante tal benefício à categoria que pertence a parte ora reclamante, não sendo suficiente a previsão genéria de pagamento da referida gratificação no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 248/11) Vide:



    “No presente caso, não obstante a legislação local do Município de São Domingos/PB prever o pagamento do adicional de insalubridade, percebe-se que ela o faz de forma genérica. E não há nenhuma menção ao recebimento desse benefício pela categoria, a qual pertence a autora, tampouco indicação dos percentuais segundo o grau de insalubridade, sendo incabível a aplicação analógica de diplomas celetistas ou de outras normas jurídico-administrativas, editadas por ente federado diverso, sob pena de violação da autonomia municipal e, por conseguinte, ao pacto federativo. 



    Ademais, o pagamento do adicional de insalubridade a servidores submetidos ao regime jurídico-administrativo, na linha do disposto na Súmula nº 42 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, depende de lei regulamentadora do ente, ao qual estão vinculados. Apesar de haver referência, no texto da súmula, aos agentes comunitários de saúde, o pagamento do adicional de insalubridade aos auxiliares de serviço geral, pela mesma razão, também depende de lei específica. 



    A jurisprudência pátria dominante fixou o entendimento de que a aplicação analógica de normas editadas por outros Entes Federados, relativas ao funcionalismo público respectivo, fere o princípio constitucional da autonomia administrativa, e que os servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo (estatutário e temporário) não são alcançados pelas normas celetistas. 



    Assim sendo, o pagamento do aludido adicional dependerá da sua específica regulamentação através de Lei. Em outras palavras, a simples previsão no Estatuto dos Servidores Público Municipais não torna a norma auto executável.”(e-Doc 7, p. 16)(grifei).



    O TJPB, em sede de agravo interno, confirmou decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO GENÉRICA. OMISSÃO QUANTO AOS CARGOS E PERCENTUAIS A SEREM PAGOS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. ARGUMENTAÇÕES DA IRRESIGNAÇÃO INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O POSICIONAMENTO ESPOSADO. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO REGIMENTAL.



    (...)



    - O ente municipal possui liberdade e autonomia, no âmbito de sua competência, para estabelecer e regulamentar direitos a seus servidores municipais, por força do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna, razão pela qual, diante da ausência de lei específica regulamentando o percebimento do adicional de insalubridade, em obediência ao princípio da legalidade, impossível a concessão de tal verba à parte autora. 



    - Embora exista previsão do referido benefício no Estatuto dos Servidores do Município de São Domingos, em seu art. 41, tal regulamentação apresenta-se de forma genérica, referindo-se a todos os servidores públicos municipais, bem como não descrevendo as atividades consideradas insalubres e os critérios para fixação dos percentuais devidos a título de tal gratificação, daí porque inviável o acolhimento da pretensão inaugural.” (e-Doc 10, p. 32).



    Posteriormente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas nº 279 e 280 (e-Doc 16, p. 16), bem como o STF, ao apreciar o subsequente recurso extraordinário com agravo, determinou a devolução à TJPB a fim de que realizasse o juízo de admissibilidade sob a perspectiva do Tema nº 1264 da repercussão geral (e-Doc 18, p. 52), procedendo o Tribunal de Justiça estadual nesse sentido (e-Doc 19, p. 2), o que foi confirmado em sede de agravo interno, cujo julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.264/STF). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por considerar que a matéria discutida se enquadra na tese firmada pelo STF no Tema 1.264 da sistemática da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar o tema infraconstitucional à luz do entendimento fixado no Tema 1.264 do STF, deve ser reformada diante da alegação de existência de legislação municipal que autorizaria o pagamento do adicional de insalubridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 1.426.438 (Tema 1.264), reconhece a ausência de repercussão geral em controvérsias relativas ao preenchimento dos requisitos legais para percepção do adicional de insalubridade por servidor público, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    4. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional (como é o caso da Lei Municipal nº 248/2011), são vedados na via do recurso extraordinário, conforme estabelecem as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    5. A alegação da agravante, de que haveria legislação municipal suficiente para amparar o pleito, exigiria reanálise do conjunto fático-probatório e da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A discussão sobre o preenchimento dos requisitos legais para percepção do adicional de insalubridade por servidor público configura matéria infraconstitucional, sem repercussão geral, conforme Tema 1.264 do STF. 



    2. É incabível o recurso extraordinário quando a análise da controvérsia exige reexame de fatos e interpretação de norma local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. “(e-Doc 19, p. 55).



    Não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 1264 da RG), uma vez que eventual superação da solução do caso concreto demandaria análise da legislação infraconstitucional.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente